Tribunal: TJDFT
Processo: 0706409-71.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCORRÊNCIA DESLEAL. CAPTAÇÃO DE CLIENTELA. USO DE INFORMAÇÕES OBTIDAS EM VÍNCULO CONTRATUAL ANTERIOR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de conhecimento, na qual a parte recorrente pleiteia ordem para que os réus agravados se abstenham de contatar clientes de sua carteira e de utilizar informações obtidas durante vínculo contratual anterior, sob alegação de concorrência desleal e violação contratual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência destinada a impedir suposta captação ilícita de clientela e uso indevido de informações comerciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tutela de urgência exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
4. Os elementos probatórios apresentados consistem em registros unilaterais de comunicações, cuja veracidade, contexto e alcance dependem de contraditório e produção de prova adequada.
5. A controvérsia envolve fatos complexos relacionados à caracterização de concorrência desleal, eventual violação contratual e uso indevido de informações, o que demanda ampla dilação probatória. 6. A cognição sumária própria da tutela provisória não permite concluir, com segurança mínima, pela ocorrência de captação ilícita de clientela ou descumprimento contratual.
7. Não se comprovou risco concreto e atual de dano grave ou de difícil reparação, inexistindo demonstração objetiva de migração significativa de clientes ou de prejuízo irreversível à atividade econômica da recorrente.
8. A eventual procedência da ação principal poderá ser reparada por meios jurisdicionais adequados, inclusive indenizatórios, afastando a urgência da medida inibitória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
"1. A concessão de tutela de urgência pressupõe demonstração concreta da probabilidade do direito e do perigo de dano, não bastando alegações unilaterais.
2. Alegações de concorrência desleal e captação ilícita de clientela, quando dependentes de esclarecimento fático, exigem prévia dilação probatória."